Tribunal: STF
Processo: RE 101246
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO REDUZIDA DE 2/3 DO SALARIO MINIMO,
PARA 1/3 DO SALARIO MINIMO.
O QUANTUM INDENIZATORIO E FIXADO EM CONSIDERAÇÃO DE FATOS DA CAUSA.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.